Tribunal: TJES
Processo: 5005818-64.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005818-64.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIKA PEREIRA DOS SANTOS RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não basta a mera comprovação da propriedade do bem. Devem estar comprovados, ainda, a origem lícita da aquisição, não ter sido utilizado como instrumento do crime e não interessar ao processo. É notório que a fase em que se encontra o feito, sem oferecimento da denúncia, não há como evidenciar tais requisitos, sendo prudente, inclusive, aguardar a fase instrutória, se for o caso, para fins de produção de provas.

2. Nesse cenário, é de rigor observância o artigo 118 do Código de Processo Penal que assim dispõe: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

3. Indeferida a restituição do veículo, prejudicada, portanto, a análise do pedido de isenção das custas de diária e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes a apreensão do veículo, nos termos da Lei nº 13.105 de 2015.

4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIKA PEREIRA DOS SANTOS RAIMUNDO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido nos autos da ação penal nº 0000407-28.2024.8.08.0014.

A defesa objetiva, em razão recursais, a restituição do veículo automotor apreendido na posse do irmão da recorrente, no contexto da traficância.

Almeja, ainda, “a isenção das custas de diária e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes a apreensão do veículo, nos termos da Lei nº 13.105 de 2015” e a concessão da gratuidade da justiça.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIKA PEREIRA DOS SANTOS RAIMUNDO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido nos autos da ação penal nº 0000407-28.2024.8.08.0014.

A defesa objetiva, em razão recursais, a restituição do veículo automotor apreendido na posse do irmão da recorrente, no contexto da traficância.

Almeja, ainda, “a isenção das custas de diária e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes a apreensão do veículo, nos termos da Lei nº 13.105 de 2015” e a concessão da gratuidade da justiça.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Em apertada síntese, a recorrente pretende a restituição de um veículo automotor apreendido no contexto da traficância, alegando que a é real proprietária do bem e que, no dia dos fatos, havia empresado a seu irmão para fins de lazer (levar a namorada para um passeio).

O magistrado de origem indeferiu a restituição do veículo por entender que o veículo foi apreendido no contexto do tráfico de drogas, havendo fortes indícios que o bem foi utilizado para a prática criminosa, conforme se extrai do excerto abaixo:

Compulsados os autos principais, observo que o automóvel foi apreendido quando da prisão em flagrante do nacional Eduardo José Pereira dos Santos, irmão da requerente, eis que supostamente transportou elevada e variada quantia de entorpecentes (5,9 quilos de maconha e 570 gramas de cocaína), oriundos de Vitória, visando abastecer o tráfico de drogas desta Comarca.

Além disso, ao ser ouvido extraprocessualmente, o flagranteado confessou que transportava material ilícito, pelo que receberia uma contraprestação em dinheiro em virtude dessa conduta.

Assim, de fato, remanescem fortes indícios de que o veículo que se pretende a restituição tenha sido utilizado para a prática de delito. Ademais, verifico que processo principal encontra-se em sua fase inicial, sequer existindo denúncia, e que o
Parquet
informou que referido bem ainda interessa ao processo, pelo que vedada sua restituição, conforme inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, aliás, já se manifestou o TJES:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem e à
demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme inteligência do artigo 91, II, do Código Penal, e do art. 120 do Código de Processo Penal. Precedentes.
Na hipótese de apreensão de bens em feitos relacionados à tráfico ilícito de entorpecentes, há também que se observar o que estabelece o art. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/2006. In casu, o veículo foi apreendido em situação de flagrante delito e constituiu, nessa medida, instrumento para a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, circunstâncias essas que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida
. 2.
Ademais, conforme previsto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
3. Quanto ao pedido de isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores inerentes à apreensão do veículo com espeque no art. 6º da Lei nº 6.575/78, tem-se que o pleito sequer foi apreciado pelo magistrado a quo, o que obsta a apreciação da matéria no presente feito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Segurança denegada. [grifo nosso] [TJES, PROCESSO Nº 5004445-11.2022.8.08.0000, MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: EDER PONTES DA SILVA, Data: 01/Dec/2022]

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000313-35.2023.8.08.0008 APTE: PEDRO HENRIQUE COSER APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TAL FIM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O veículo apreendido em inquérito policial que investiga a prática de crime de tráfico de drogas, estando vinculado ao processo-crime, não pode ser restituído antes de transitar em julgado a sentença final, eis que ainda interessa ao deslinde do feito. (...) (Apelação Criminal, número: 0000313-35.2023.8.08.0008, Data: 25/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER)

Isto posto,
indefiro
o pedido de restituição formulado em Id. 44012273, restando prejudicada, via de consequência, a análise da dispensa de custas pelo acautelamento do bem.

E sem maiores delongas não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Isso porque não basta a mera comprovação da propriedade do bem. Devem estar comprovados, ainda, a origem lícita da aquisição, não ter sido utilizado como instrumento do crime e não interessar ao processo.

É notório que a fase em que se encontra o feito, sem oferecimento da denúncia, não há como evidenciar tais requisitos, sendo prudente, inclusive, aguardar a fase instrutória, se for o caso, para fins de produção de provas.

Importante consignar que os fatos constantes no feito originário se referem a
apreensão de 5,9 quilos de maconha e 570 gramas de cocaína
, em trânsito entre os Municípios de Vitória e Colatina, segundo o magistrado de origem.

Nesse cenário, é de rigor observância o artigo 118 do Código de Processo Penal que assim dispõe: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo.
”

Nesse sentido: TJES, MS nº 5001402-32.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Fernando Zardini Antonio. Data: 28/04/2024.

Indeferida a restituição do veículo, prejudicada, portanto, a análise do pedido de isenção das custas de diária e permanência em pátio e demais valores e taxas inerentes a apreensão do veículo, nos termos da Lei nº 13.105 de 2015.

Por derradeiro, o pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INCABÍVEL. ILEGITIMIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impossível conhecer o pedido de restituição do veículo apreendido, nos termos do art. 118, do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. O veículo foi utilizado para que os réus empreendessem fuga e faz parte do arcabouço probatório para apuração do delito em apuração. Não é possível concessão do benefício da gratuidade da justiça nesse momento, já que este deve ser discutido na fase de execução. 2. Recurso improvido. (TJES, AC 0003695-58.2022.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 12/09/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.